Tribunal: TJMT
Processo: 1039000-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039000-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JERFFERSSON WERLEY DE MELO BARROS - CPF: 522.999.451-72 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO RMC – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - APLICAÇÃO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTAT”. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de suposta propaganda enganosa praticada pela instituição financeira. Em síntese, sustenta o consumidor que contratou os serviços da reclamada para comprar suas dívidas junta ao banco BMG e Santander, oportunidade em que além da compra dos passivos também fazia parte da proposta a liberação de um saque no valor de R$ 4.204,97 + cartão de crédito com limite de R$ 12.830,34, para tanto o consumidor deveria arcar com 96 parcelas no valor de R$ 818,00 em benefício da reclamada. Sustenta que apesar da quitação das dívidas e da liberação do saque em sua conta não recebeu o cartão de crédito, razão pela qual foi vítima de propaganda enganosa por parte da reclamada. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

2.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

3.

O Recorrente sustenta que o empréstimo consignado realizado através de cartão de crédito é fraudulento, eis que nunca recebeu o cartão de crédito da empresa, tampouco utilizou e sustenta a irregularidade dos descontos em seus holerites.

4.

No entanto, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora.

5.

Em que pese, o Recorrente tenha realizado empréstimo consignado por meio de adesão de cartão de crédito, não há como deduzir que a conduta seja ilícita, abusiva ou fraudulenta, essencialmente, quando há evidente liberação de valores em favor do consumidor.

6.

Ademais, a consumidor deveria comprovar que ocorreu o engodo a fim de afastar a irregularidade da contratação. Pois é sabido que o empréstimo realizado através de cartão de crédito, o valor é creditado em favor da parte contratante mediante “saque cash”, e o débito é cobrado através da fatura do cartão, como ocorre o pagamento mínimo através da margem consignável do servidor público.

7.

De fato, o empréstimo consignado por meio de termo de adesão de cartão de crédito é modalidade diferente do empréstimo consignado habitual, contudo, não há ilicitude na conduta.

8.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

9.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

10.

Com efeito, é cediço que a prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento, contudo, aplica-se ao caso a máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado.

11.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos materiais e morais.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

Vide Sumula

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024